Tribunal: CARF
Processo: 10860.721936/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721936/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.019 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOEL LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721936/2012-43
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721936/2012-43

valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF Taubaté - SP, a Notificação de Lançamento de
fls. 4/8, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 11.320,90, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/39.290.449. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 61.810,61.
Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, a Impugnação e os documentos
comprobatórios foram apresentados às fls. 2/3.
Em síntese, a peça impugnatória menciona o Ato Declaratório PGNF no 01/2009 e anota
que "foi o INSS que retardou o pagamento de seu benefício, sem individualizar o tempo
do pagamento [...] e, este atraso gerou um valor global, quando deveria estar recebendo
mês a mês o benefício alimentar", por isso, o Contribuinte não deve ser compelido a
recolher o imposto de renda sobre o valor integral.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões alegadas, autoridade fiscal
em exercício no Órgão de origem, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.061/2010, emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório reduzindo a omissão
para R$ 40.335,61 e o Imposto Suplementar para R$ 5.697,90, fls. 18/20.
Depois da ciência do Despacho Decisório, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatorio.
A Impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
A descrição dos fatos registrada pelo Auditor Fiscal responsável pelo lançamento
demonstra que a omissão apurada foi constatada por meio do confronto entre o valor
declarado na DAA e o informado pela fonte pagadora.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721936/2012-43

Denota-se que as autoridades do Órgão de origem deduziram dos rendimentos
tributáveis o valor de R$ 21.475,00 (honorários advocatícios), reduzindo a omissão para
R$ 40.335,61, que caracteriza rendimento tributável nos termos do artigo 12 da Lei no
7.713/1988, fls. 18/20.
No ano-calendário em apreço, a forma de tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A partir do ano-calendário 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a multiplicação dos RRA pelo
número de meses a que se refiram os rendimentos, conforme a Medida Provisória n°
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n°
7.713/1988.
Em novembro de 2015, foi editada a Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, que tratou da
análise do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou
a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988.
Nesse passo, a declaração de inconstitucionalidade alcança a forma de tributação
(regime de caixa) que era adotada para tributar o imposto de renda sobre os RRA
percebidos até o ano-calendário 2009.
A Receita Federal do Brasil deve observar o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988, especificamente no que diz
respeito à incidência do imposto de renda sobre o valor total dos RRA, nos termos do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
Além disso, por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no Processo Administrativo Fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda e do Senhor Secretário da Receita Federal, ressalvado o dever de
afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal eventualmente declarados
inconstitucionais pela Suprema Corte.
Logo, o imposto de renda efetivamente devido sobre RRA, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-calendário 2009, somente pode ser calculado mediante observância
do regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência e não pelas alíquotas vigentes no
ato do recebimento.
Compulsando os autos, verifica-se que documentação alguma foi trazida para
comprovar a origem dos rendimentos tributáveis omitidos, tornando impossível o
enquadramento dos valores omitidos como rendimentos recebidos acumuladamente
sujeitos à tributação pelo regime de competência.
Se esta comprovação constasse nos autos, o lançamento seria cancelado, diante da
mencionada inconstitucionalidade decretada pelo STF.
Nesse passo, por falta de comprovação da natureza dos rendimentos omitidos, a infração
apurada deve ser mantida na forma revisada pelas autoridades fiscais no Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
Impugnação, o que resulta em manutenção do Imposto Suplementar de R$ 5.697,90,
mais multa de ofício e juros de mora, conforme Despacho Decisório de fls. 18/20..

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721936/2012-43

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Todos os rendimentos percebidos no ano-calendário estão sujeitos ao ajuste anual,
exceto os comprovadamente classificados como isentos, não tributáveis e sujeitos à
tributação exclusiva, os quais devem ser informados nos campos próprios da Declaração
de Ajuste Anual.
Ausente nos autos documentação comprobatoria hábil e idonea, torna-se impossível
reclassificar os rendimentos omitidos para tributação mediante o regime de competência
no campo reservado aos Rendimentos Recibidos Acumuladamente na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, pois a apuração e a tributação devem ser
feitas sob a sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721936/2012-43

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

No caso em exame, o órgão julgador de origem não se recusou a aplicar o
entendimento consolidado pelo STF, pois observou a existência de um obstáculo, pertinente ao
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721936/2012-43

quadro fático, consistente na inexistência de prova acerca da origem acumulada dos rendimentos
tidos por omitidos.
Contudo, há nos autos documentos emitidos pela Gerência Executiva em Taubaté
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que registram como motivação do pagamento a
circunstância de a autarquia ter errado os cálculos dos proventos do recorrente.
Por oportuno, lê-se à fls. 62, verbatim:
1. Trata-se o presente de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida em
12/09/1994, fls. 01 e teve alterada a DER para 07/11/1994 fls. 73, e confirmada a
concessão pelo Acórdão número 5524 de 15/07/2008, fls.148 a 149, proferido pela D. 3'
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, por revisão de
Acórdão.
2. O presente benefício já havia sido concedido, e a APS manteve a concessão durante a
tramitação do recurso na JRPS e Câmaras de Julgamento, portanto na fase final do
recurso o beneficio foi revisto somente para confirmação da concessão, sem alteração
de suas características.
3. Da concessão do benefício foram verificadas as seguintes características, conforme,
CARTA DE CONCESSÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO , fls. 92 a 93 E CONBAS,
fls. 192. RMI: R$269,31 DER/DIB/DIP: 07/11/1994. DRD: 01/01/1995, revista para
22/06/2004.
4. A DRD foi fixada incorretamente, em 01/01/1995, e revista para a data correta
em 22/06/2004, forma do que dispõe o inciso III do art. 425, da IN/INSS/PRES n°
20/2007. (grifei)
5. O PAB gerado para o período de 07/11/1994 a 31/07/2004, motivo 32, no valor
líquido de R$71.492,05 fls.211, é devido tendo em vista, que o benefício foi concedido
regularmente, face o acórdão da 2' Câmara de Julgamento em conformidade com a
legislação vigente.
6. Salientamos que o PAB fls. 192, no valor de R$123.239,19, foi cancelado face a
revisão efetuada pela APS, as fls.194/199, para a alteração da DRD de 01/01/95 para
22/06/2004
7. À Chefe do Serviço de Benefício, para ciência dos valores pendentes, por o limite de
alçada ser da competência da Gerência Executiva, visto que a concessão atende o
disposto no Artigo 52 da Lei 8213 de 24/07/1991 e o artigo 56 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3048/99.

Diante da comprovação da origem dos proventos, deve-se ajustar a tributação, e,
se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a
quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721936/2012-43

Fl. 74
DF CARF MF
Original